Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE “PRINTS” DE CELULAR. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME DE RESISTÊNCIA). INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA ATIVA CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE AMEAÇA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 158-A do Código de Processo Penal “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.” 1.1. No caso, como os “prints” de conversas foram apresentados pela própria ofendida na delegacia, não há falar, propriamente, numa cadeia de custódia formal com relação a esses arquivos de mídia apresentados espontaneamente por ela. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o acusado resistiu à abordagem policial de forma ativa, empregando violência e agressões físicas aos policiais militares, razão pela qual inviável a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de resistência passiva.
3. O conjunto probatório, sobretudo, a prova oral e documental colacionado ao feito dão conta de que o réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou sua ex-companheira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto/grave.
4. A opinião do Ministério Público, em alegações finais, pela absolvição do acusado, não vincula o julgador, pois ele detém independência no julgamento, pautado pelo seu livre convencimento motivado.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5.1 O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.